Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. AULAS ON LINE EM FUNÇÃO DA COVID-19. MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL. RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA MEDIANTE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPROVAÇÃO DA DESNECESSIDADE DO BENEFÍCIO PELO IMPUGNANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. ART. 90, CAPUT, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 100, caput, do CPC, deferido o pedido de gratuidade, “a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”
2. Considerando o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, incabível a interposição de agravo de instrumento visando à revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa.
3. Se a parte renuncia ao direito material antes do prazo para contestação e sobrevém sentença extintiva que, ao distribuir a sucumbência, ratifica a gratuidade deferida em decisão interlocutória, cabível a oposição de embargos de declaração visando à revogação do benefício, por configurar o momento oportuno para tanto, tendo em vista o não cabimento de agravo de instrumento e a supressão da faculdade de impugnar o beneplácito em sede de contestação. Preclusão e inadequação da via eleita afastadas.
4. Acertada a sentença que revoga decisão anterior deferindo o beneplácito da justiça gratuita com base em documentos que afastam a alegada hipossuficiência econômica, dentre os quais recurso recente em que a parte requerente teve o pedido de justiça gratuita indeferido ou recurso em que nem sequer pediu o benefício, recolhendo de imediato o preparo recursal.
5. Proferida a sentença com fundamento em renúncia ao direito material vindicado, as despesas e os honorários devem ser pagos pela parte que renunciou. Inteligência do art. 90, caput, do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.